Tribunal: TJDFT
Processo: 0754172-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO. DATA DO FEITO GERADOR. TEMA 1.051. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ART. 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Em seu recurso, o agravante propugna pela reforma da decisão agravada para extinguir o feito, subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido, requer o afastamento de qualquer medida de constrição patrimonial. Requer-se, ainda, o afastamento da multa e dos honorários advocatícios, por se encontrar em recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda se refere à possibilidade de constrição patrimonial em razão de a empresa agravante encontrar-se em recuperação judicial, bem assim a imposição de multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051).
4. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que o fato gerador da obrigação ocorre da sentença que fixa o referido crédito. 4.1. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que a verba honorária possui natureza de crédito extraconcursal se arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial.
5. No caso, o pedido da recuperação judicial ocorreu na comarca de Goiânia, em 16/12/2017, ao passo que a sentença a qual fixou os honorários foi prolatada em 16/12/2015, com trânsito em julgado em momento posterior, na data de 14/05/2020. 5.1. Assim, não assiste razão à parte agravante, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito, devendo ter seguimento a execução de referida verba. Com efeito, a natureza extraconcursal do crédito executado na origem afasta a restrição temporal prevista pelo art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo que a atualização do valor do crédito não se submete às regras da recuperação judicial.
6. Dessa forma, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito perseguido e a não submissão deste às regras da recuperação judicial, o montante deve ser atualizado e acrescido de juros até a data do efetivo pagamento.
7. Em relação ao pedido para se abster o juízo da origem de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da agravante, até ulterior julgamento por esta Corte, a irresignação da recorrente, neste ponto, encontra-se dissociada da decisão. Isso porque, como o próprio agravante demonstrou, já existe comunicação realizada pelo juízo da recuperação judicial fixando deverem ser os atos expropriatórios realizados por ele a fim de não prejudicar a recuperação da pessoa jurídica, ou seja, a pretensão configura flagrante falta de interesse processual neste ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelo improvido. Tese de julgamento: “os honorários de sucumbência possuem natureza de crédito extraconcursal, se fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial”. “Ademais, é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que, tratando-se de crédito extraconcursal, não se aplica a disposição legal prevista no art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, que limita a atualização monetária do crédito até a data da decretação da falência”.
_________
Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp 1.843.332/RS, art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0731677-29.2019.8.07.0015, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 07/04/2021.